Tribunal: TJBA
Processo: 0536018-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536018-52.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NADSON DOS SANTOS SALOMAO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. O agravante questiona decisão monocrática que negou provimento à apelação outrora interposta pelo agravado com fulcro em entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva. 2. Em suas razões, o agravante afirma que seus embargos de declaração foram rejeitados e que deveriam ter sido fixados honorários de sucumbência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no julgado, pela rejeição de embargos de declaração e não fixação de honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 4. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme indicado pelo Código de Processo Civil no artigo 1.021. 5. No caso dos autos, o agravante afirma que a decisão vergastada é contraditória por ter rejeitado seus embargos de declaração. Ocorre que tais fatos não se relacionam com a decisão contestada, que apenas negou provimento ao apelo da outra parte. 6. Evidencia-se que as razões do agravante são dissociadas da decisão vergastada, de modo que o recurso não merece ser conhecido. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536018-52.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante NADSON DOS SANTOS SALOMAO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.